Tribunal: TJMT
Processo: 1114270-40.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114270-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 557.563.601-15 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE NEGATIVA E DE PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inserção de informações de inadimplência no Sistema de Informações de Crédito (SCR) depende de notificação prévia do consumidor; e (
ii
) estabelecer se o registro de débito regularmente lançado no SCR configura dano moral presumido passível de indenização.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e demonstram os pontos de
inconformismo, ainda que haja reprodução parcial das alegações da petição inicial.

4.
O SCR constitui banco de dados público administrado pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento do risco sistêmico e ao exercício da atividade supervisória estatal, distinguindo-se dos cadastros privados de proteção ao crédito.

5.
As exigências aplicáveis aos cadastros privados de inadimplentes não se estendem ao SCR, em razão de sua natureza pública, regulatória e de preenchimento obrigatório pelas instituições financeiras.

6.
Os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados mediante assinatura eletrônica, acompanhada de
hash
criptográfico, protocolo de autenticação e trilhas de auditoria, sem impugnação da autenticidade pela contratante.

7.

A presunção de dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes pressupõe publicidade negativa da informação e potencial restrição ao crédito perante terceiros, circunstâncias ausentes no SCR, cujo acesso é sigiloso e restrito.

8
.
A ausência de publicidade do registro e a inexistência de demonstração de efetiva restrição creditícia afastam a configuração do dano moral presumido e impedem o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) não depende de notificação prévia do consumidor, em razão da natureza pública e regulatória do sistema
administrado pelo Banco Central do Brasil.
2.
A comprovação da contratação válida e da efetiva inadimplência legitima o registro do débito no SCR.
3.
A presunção de dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes exige publicidade negativa da informação e potencial restrição ao crédito perante terceiros.
4.
O registro de inadimplência no SCR, por possuir acesso sigiloso e restrito, não gera dano moral
in
re

ipsa
.
5.
A ausência de prova de prejuízo concreto, especialmente quando demonstrada a manutenção de relações creditícias regulares pelo consumidor, afasta o dever de indenizar
.
”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
CLEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo
da 4° Vara Cível
da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais, menciona que a sentença afastou a obrigatoriedade de notificação prévia, mas tal entendimento viola o CDC, visto que o SCR, embora tenha finalidade regulat
ória, os seus efeitos impactam diretamente o consumidor, além de poder impactar a concessão do crédito, sendo indispensável a comunicação prévia.

Destaca que a distinção formal em relação ao SPC/Serasa não afasta os efeitos práticos do SCR.

Argumenta que, em razão do registro negativo, sem ciência da apelante e com impacto em sua vida financeira, há configuração de dano moral presumido, além de sustentar que houve inadequação da valoração da prova, já que
se baseou em documentos unilaterais, quando não houve prova inequívoca da contratação e de
ciência plena da apelante.

Assevera que resta configurada a responsabilidade objetiva da apelada, nos termos do artigo 14 do CDC.

A apelada
em
contrarrazões, suscit
ou
preliminar de não conhecimento por suposta inobservância do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O – P

R

E

L

I

M

I

N

A

R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

A apelada arguiu, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que as razões recursais se limitariam a repetir as alegações da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, que estabelece como requisito da apelação "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

No caso, as
razões recursais identificam com clareza os pontos de discordância relativos à sentença
,
a natureza jurídica do SCR, a necessidade de notificação prévia, a configuração do dano moral presumido e a valoração das provas e guardam relação lógica com os fundamentos da decisão recorrida.

As razões recursais, portanto, guardam relação lógica com os fundamentos da decisão recorrida, o que basta ao conhecimento do recurso. A repetição parcial das alegações da inicial não configura, por si só, ofensa à dialeticidade.

Neste sentido:

"(...)Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. (...)"

(N.U 0001521-76.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021).

"(...) Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)"
(
Ap
36157/2018, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018; N.U 1000613-38.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024).

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação
.

A controvérsia devolvida cinge-se a saber se a inscrição de débito no SCR depende de notificação prévia do consumidor e se o registro, nas circunstâncias dos autos, configura dano moral indenizável.

Da Natureza Jurídica do SCR e da Ausência de Ilicitude

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
(
SCR
)
, integrante do SISBACEN, é banco de dados público gerido pelo Banco Central do Brasil e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras com informações acerca das operações de crédito de seus clientes.

Sua finalidade primordial é o monitoramento do risco sistêmico e o exercício das funções supervisórias do Banco Central, distinguindo-se, em sua concepção originária, dos cadastros privados de proteção ao crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o SERASA, os quais têm finalidade essencialmente informativa e mercantil, voltada à publicidade do inadimplemento perante o mercado.

A
ausência de notificação prévia ao consumidor não é requisito para a inserção de dados no SCR
, isto porque a
s regras aplicáveis aos cadastros privados
,
não se estendem ao sistema administrado pelo Banco Central, dada a natureza pública e regulatória do SCR e a obrigatoriedade legal de seu preenchimento pelas instituições financeiras.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. REGISTRO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. A parte autora pretende a exclusão de apontamento lançado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização. A parte autora alegou que teve crédito negado em razão de restrição interna. Sustentou que identificou no SCR apontamento de prejuízo no valor de R$ 260,77, com data-base de abril de 2025, sem prévia notificação. Afirmou abalo moral e restrição de crédito. A instituição
financeira contestou. Alegou a regularidade do apontamento. Sustentou a existência de contratos inadimplidos e renegociados, com lançamento como prejuízo conforme a regulamentação do Banco Central. Defendeu que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia específica acerca de registro no SCR impõe a exclusão do apontamento; e (
ii
) saber se esse fato, por si só, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR possui finalidade regulatória e macroeconômica. Não se equipara aos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades privadas. Por isso, o regime jurídico do art. 43, § 2º, do CDC não se aplica automaticamente ao sistema. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam à atividade fiscalizadora do Sistema Financeiro Nacional. Esse fundamento afasta a equiparação entre o SCR e bancos de dados de proteção ao
crédito.

No caso, não houve prova de inexatidão do apontamento, de fraude contratual ou de inexistência da relação jurídica. Ao contrário, a instituição financeira informou a existência de contratos inadimplidos e renegociados que justificaram o lançamento como prejuízo. Também não houve prova concreta de negativação em cadastro restritivo, de recusa de crédito diretamente causada pelo registro impugnado ou de publicidade indevida.
A mera alegação de abalo moral não basta para caracterizar dano
indenizável.
Sem demonstração de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, não há dever de indenizar. A ausência de notificação específica, isoladamente considerada, não justifica a exclusão de informação
regularmente prestada ao sistema público de supervisão bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e
desprovida.

Tese de julgamento: “1. O registro de informação verídica no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não se equipara à inscrição em cadastro restritivo de crédito. 2. A ausência de notificação prévia específica acerca de apontamento no SCR, sem prova de inexatidão da informação ou de ilicitude do registro, não impõe a sua
exclusão.
3. A indenização por dano moral decorrente de registro no SCR exige prova de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087925720258110004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2026)
(destaquei).

A apelante argumenta que a inscrição no SCR lhe causou dano moral presumido, invocando a teoria do dano
in
re

ipsa
. Esse argumento não encontra respaldo nos autos.

No caso em exame,
os
contratos foram celebrados presencialmente na loja da Crefisa em Cuiabá, em novembro e dezembro de 2024. Ambos foram assinados eletronicamente pela autora, com geração de
hash
criptográfico e protocolo de autenticação conforme a Lei nº 14.063/2020.

As trilhas de auditoria registram a integralidade do processo de contratação eletrônica, desde a requisição até a conclusão, com especificação de data e hora. A autora não impugnou a autenticidade das assinaturas em qualquer momento processual, tornando incontroversa a validade dos instrumentos.

A inadimplência restou documentada pelos demonstrativos de débito e resumos de operações juntados pela Crefisa
,
sendo um
fato documentado e objetivamente comprovado, não uma mera alegação da instituição financeira.

A presunção do dano moral em cadastros de inadimplentes se fundamenta na publicidade negativa da inscrição perante terceiros
,
fornecedores, empregadores, instituições financeiras e na consequente restrição ao crédito. Essa publicidade está objetivamente ausente no SCR, cujo acesso é sigiloso e restrito a instituições financeiras, ao titular dos dados e ao regulador. Sem exposição pública, não há presunção de dano que se justifique.

Além disso, há prova positiva de que nenhum prejuízo efetivo foi causado.
As consultas ao SPC e ao Serasa não localizaram qualquer negativação em seu nome. Se o registro houvesse causado restrição real ao crédito, seria impossível explicar a manutenção simultânea de relações creditícias ativas com tantas instituições. A própria documentação produzida pela autora contradiz sua alegação de dano.

Sem prova de prejuízo concreto e com prova em sentido contrário
,
não há suporte para a indenização.

Em face do
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.
M
ajoro os honorários advocatícios fixados na sentença
de 10% (dez por
cento)
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
mantida
a
suspens
ão

d
a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026